Tribunal: TJDFT
Processo: 0703331-37.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. CHOQUE ELÉTRICO EM QUADRA PÚBLICA. ILUMINAÇÃO DEFEITUOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Companhia Energética de Brasília – CEB contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.
2. O autor, menor de idade, sofreu descarga elétrica enquanto jogava em quadra pública localizada na QE 20 do Guará I. Alegou falha na prestação dos serviços de iluminação pública.
3. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, com base no art. 37, §6o, da CF/1988 e no art. 14 do CDC, e fixou indenização pelos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão são:
(i) saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos serviços de iluminação pública;
(ii) verificar se houve falha na prestação do serviço e nexo causal com o acidente; e
(iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, e do art. 14 do CDC. O autor se enquadra como consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), ainda que não mantenha relação contratual direta com a empresa.
6. As provas demonstram que a quadra pública estava energizada, o que confirma falha na manutenção da rede de iluminação. A ré não comprovou adoção de medidas preventivas ou ausência de nexo causal.
7. O valor de R$ 8.000,00 é proporcional e razoável, considerando a gravidade do fato e a idade da vítima. O dano moral decorre da própria exposição à descarga elétrica e ao risco à vida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de primeiro grau. Majoração dos honorários em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Tese de julgamento: “1. As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente por danos causados por falhas na prestação de serviços de iluminação pública, inclusive quando atingem terceiros equiparados a consumidores (art. 17 do CDC); 2. O dano moral é presumido quando o acidente expõe a vítima, especialmente criança, a risco concreto de morte ou lesão grave por descarga elétrica.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, §6o, e 227; CDC, arts. 14 e 17; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 741765, Rel. Des. Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, j. 20.11.2013; TJDFT, Acórdão 1755031, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 14.09.2023; TJDFT, Acórdão 1212410, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 23.10.2019.